Tribunal: TJDFT
Processo: 0711660-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. INEXIGIBILIDADE DAS PRESTAÇÕES. NÃO VERIFICADA. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS INÚTEIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1- Não há que se falar em inexigibilidade de título judicial que fixou alimentos se cumpridas as formalidades legais. Ademais, quanto o próprio devedor confessa não ter adimplido qualquer prestação.
2- Cabe ao juiz, condutor do processo, indeferir as provas inúteis ou meramente protelatórias (par. único, art. 370, CPC). Desse modo, é legítimo o indeferimento da produção de provas requeridas genericamente e sem justificativas suficiente.
3- AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.